Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012333-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ILMANARA GOMES RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 810.379.451-15 (AGRAVADO), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (ADVOGADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. cirurgia solicitada em caráter de urgência para correção de fratura instável na coluna lombar (l1), incluindo o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais (opme). Tutela de urgência. presença dos requisitos do art. 300 do cpc. acórdão mantido. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, determinando o custeio de procedimentos cirúrgicos prescritos à autora em caráter de urgência, bem como os materiais necessários à realização.

II. Questão em discussão

2. A embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não apreciou a ausência de negativa de custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, eis que foi necessário o ajuizamento da ação para que autora obtivesse pronunciamento judicial favorável para compelir a Operadora de Saúde a autorizar a cirurgia por ela solicitada, em caráter de urgência.

4. Embora a embargante alegue que “não houve negativa”, e que as guias de autorização tanto da cirurgia como dos materiais à realização “já foram expedidas”, basta informar este fato ao MM. Juiz na instância de origem para que se analise eventual “perda do objeto” da ação interposta pela autora.

5. O objetivo dos embargos de declaração é corrigir omissões, contradições ou obscuridades, e não reanalisar o mérito da causa, o que não foi identificado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É legítima a determinação de cobertura de procedimentos cirúrgicos urgentes".

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, vinculado ao Id. nº 242384676, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida
nos autos da ação de
“
Obrigação de
Fazer” (Proc. nº 1000977-85.2024.8.11.0087), ajuizada contra a recorrente por ILMANARA GOMES RAMOS DE OLIVEIRA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/embargada para ordenar à ré/embargante
que, “
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico da requerente, incluindo os materiais e equipamentos necessários, conforme indicados pelo médico especialista que realizará o procedimento
”
(cf. Id. nº 152150221 dos autos de origem).

No recurso vinculado ao Id. nº 243966156, a embargante alega que o v. acórdão é omisso porque deixou de se manifestar sobre a ausência de negativa tanto da cirurgia como também da guia de materiais solicitados pela autora/embargada, sendo evidente, portanto, que a ausência de comprovação da negativa “é fator restritivo para a concessão de liminar”; pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 246297193.

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
interpostos pela Unimed, contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo inalterada a r. decisão proferida em primeira instância
ordenou à ré/embargante
que, autorize/custeie, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas
,
os materiais necessários à realização da cirurgia solicitada pela autora, em caráter de urgência, para correção de fratura instável na coluna lombar (L1), incluindo o fornecimento de
órteses, próteses e materiais especiais (OPME)
(cf. doc. Id. nº 152138639 dos autos de origem).

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da questão posta, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A decisão
embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, tendo se manifestado pela necessidade de manutenção da r. decisão agravada que ordenou o imediato custeio do procedimento cirúrgico indicado à autora em caráter de urgência, cujos excertos transcrevo:

No caso dos autos, para além da situação de urgência/emergência já que a autora/agravada está internada desde o dia 08/04/2024 em razão do acidente automobilístico sofrido que lhe causou fratura instável na coluna lombar (L1), ainda está demonstrada a gravidade da complicação do quadro pela demora na autorização/custeio dos materiais necessários à realização da cirurgia, conforme mostra a guia de internação e solicitação dos procedimentos e materiais vinculados ao Id. nº 152138639 dos autos de origem, e neste cenário, admito que há
indicativos fático-probatórios suficientes que permitem segura conclusão da existência
de quadro clínico/saúde grave e urgência apto a ensejar a ordem de custeio/fornecimento dos materiais indicados à realização da cirurgia
, afinal, ao que tudo indica, o mal que acomete a autora está a expondo a risco iminente de lesão grave ou fatal à sua saúde, que certamente não se trata de procedimento eletivo.

Além disso, embora alegado pela agravante o risco de irreversibilidade, não se vislumbra irreversibilidade dos efeitos da decisão ou prejuízo à operadora de saúde, vez que eventual prejuízo indevido suportado (exclusivamente monetário), se definitivamente comprovado, poderá ser objeto de pleito de ressarcimento posterior.

Desse modo, diante da gravidade do estado de saúde da autora e risco de piora e consolidação da lesão apresentada na coluna, no caso de não realização do procedimento cirúrgico pela não fornecimento dos materiais necessários e prescrito por seu médico, a decisão ora agravada mostra-se correta ao acolher a tutela de urgência, devendo, pois, ser mantida.

Como se vê, a autora sofreu grave acidente automobilístico e estava internada desde
o dia 08/04/2024, aguardando a cirurgia para correção fratura instável na coluna lombar (L1), sob o iminente risco de complicação do quadro pela demora na autorização/custeio dos materiais necessários à realização do procedimento, tanto que foi necessário o ajuizamento da presente demanda para obter a autorização pretendida, contudo, como a embargante alegue que “não houve negativa”, e que as guias de autorização tanto da cirurgia como dos materiais à realização “já foram expedidas”, basta que informe este fato ao MM. Juiz na instância de origem para ele analise eventual “perda do objeto” da ação interposta pela autora.

Nesse cenário,
se a embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024